Tribunal: STF
Processo: ACO 371
Classe: ACO
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-10-12
Data de publicação: 1988-10-12

Ementa:
QUESTÃO DE ORDEM. DENUNCIAÇÃO DE LIDE - SILENCIO DO DENUNCIADO -
HIPÓTESE EM QUE O LITISDENUNCIADO NÃO INTEGRA A RELAÇÃO PROCESSUAL.
INCOMPETENCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ART. 119, I, LETRA D, DA
LEI MAGNA), DEVOLVENDO-SE O FEITO AO JUÍZO DE ORIGEM (ART. 125, I DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL).